Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Processo : 0700418-27.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravante peticiona, pugnando pela desistência do feito[1]. Logo, não persiste o interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13637986.